Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0729795-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: JOSILEIDE CANDIDO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 40369523. Cuida-se de peça jurídica intitulada como Agravo Interno, que indica inconformismo com o Acórdão de n. 1620327 (ID 39817744), que não conheceu do recurso inominado apresentado pelo ora peticionante. O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo interno no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias (art. 81). Não abarcada, pois, a pretensão de reforma de Acórdão proferido pela Turma Recursal. Diante do erro grosseiro e por não se tratar de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse descortino, não conheço de recurso, o que faço com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito